Tribunal: TJSP
Processo: 1006315-47.2017.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS Á EXECUÇÃO– IPTU, Exercícios de 2009 a 2013 – Município de Iracemópolis – Honorários – Ação julgada parcialmente procedente apenas para exclusão do exercício de 2009 - Hipótese em que houve a sucumbência mínima do Município, tomando-se por base os interesses e os valores discutidos por meio da presente ação – Fixação de honorários com base na regra geral do art. 85 do

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS Á EXECUÇÃO– IPTU, Exercícios de 2009 a 2013 – Município de Iracemópolis – Honorários – Ação julgada parcialmente procedente apenas para exclusão do exercício de 2009 - Hipótese em que houve a sucumbência mínima do Município, tomando-se por base os interesses e os valores discutidos por meio da presente ação – Fixação de honorários com base na regra geral do art. 85 do CPC - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757474
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006315-47.2017.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS, é apelado PAULO CESAR
FURLAN BATISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006315-47.2017.8.26.0320 -Voto no 38281/fda
2
VOTO No : 38281
APEL.No : 1006315-47.2017.8.26.0320
COMARCA : LIMEIRA
APTE. : MUNICÍPIO DE IRACEMÓPOLIS
APDO. : PAULO CESAR FURLAN BATISTA
APELAÇÃO
EMBARGOS Á EXECUÇÃO IPTU,
Exercícios de 2009 a 2013 Município de Iracemópolis
Honorários Ação julgada parcialmente procedente apenas
para exclusão do exercício de 2009 - Hipótese em que
houve a sucumbência mínima do Município, tomando-se
por base os interesses e os valores discutidos por meio da
presente ação Fixação de honorários com base na regra
geral do art. 85 do CPC - RECURSO PROVIDO.
1.
Trata-se
de
apelação
do
MUNICÍPIO
DE
IRACEMÓPOLIS (fls. 128/ss) contra r. sentença (fls. 122/ss) proferida em
Embargos a Execução oposto por PAULO CESAR FURLAN BATISTA,
relativo a IPTU, exercícios de 2009 a 2013, tendo sido dada à causa o valor
de 84.156,44.
2. A r. sentença julgou parcialmente procedentes os
embargos, sob o fundamento de que o IPTU é devido mesmo não havendo
os melhoramentos indicados no art. 32, §1o, do CPC. No tocante à
prescrição, reconheceu a ocorrência em relação ao exercício de 2009, eis
que o ajuizamento da execução ocorreu após o decurso do lustro
prescricional. Por fim, condenou o Município ao pagamento de honorários
advocatícios fixados em 10% do proveito econômico dos embargos à
execução.
3. Em seu apelo sustenta o Município, em síntese: que
devem ser aplicadas as regras do art. 86 do CPC, eis que houve
sucumbência mínima por parte do Município, tomando-se por base os
valores envolvidos; que o valor relativo a apenas o exercício de 2009,
excluído da cobrança, é ínfimo em relação ao valor que prosseguirá.
4.
Recursos
tempestivos,
isento
de
preparo
e
respondido (fls. 137/ss).
5. As partes não se opuseram ao julgamento virtual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006315-47.2017.8.26.0320 -Voto no 38281/fda
3
desse recurso.
É O RELATÓRIO.
6. Pretende o Município a reforma da sentença em
relação ao capítulo de honorários de sucumbência.
Com razão.
Isso porque a questão trazida na ação gira em torno da
execução de IPTU relativa aos exercícios de 2009 a 2013, cujo valor total é
de R$ 82.104,08, consoante se extrai dos dados da inicial da execução,
aqui copiada a fls. 10/12. De tais documentos também é possível aferir que
o valor relativo ao exercício de 2009, excluído da execução em razão da
sentença prolatada em primeira instância, é ínfimo ao ser comparado com
os demais exercícios.
De fato, observa-se que o total perseguido pelo
Município em relação ao exercício de 2009 é de R$ 3.462,61 (três mil
quatrocentos e sessenta e dois reais e sessenta e hum centavos), ao passo
que os demais exercícios, de 2010 a 2013, discutem valores superiores a
R$ 19.000 (dezenove mil reais) cada um.
Diante disso, tendo sido acolhido apenas o pedido de
exclusão do exercício de 2009, que representa valor ínfimo em relação aos
demais exercícios que serão ainda cobrados em razão do prosseguimento
da execução, deve ser reconhecida a sucumbência mínima do Município,
tomando-se por base os interesses postos em jogo na presente ação.
No mesmo sentido há precedentes dessa E. 15a
Câmara de Direito Público. Confira-se:
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL Honorários advocatícios Impugnação
da executada acolhida para reconhecer o excesso e reduzir o montante
pretendido - Insurgência da devedora contra a não fixação de verba
honorária, ao pretexto de tratar-se de sucumbência mínima
Diferença,
todavia, expressiva, considerado o total objetivado pelo credor Hipótese de
aplicação do § 8o do art. 85 do NCPC, em se tratando de proveito econômico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006315-47.2017.8.26.0320 -Voto no 38281/fda
4
pouco significativo Recurso provido para o arbitramento dos honorários por
apreciação
equitativa.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2131872-12.2020.8.26.0000; Relator (a): Erbetta Filho; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Público; Foro de Araçatuba - Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 03/08/2020; Data de Registro: 03/08/2020)
Nesses
termos,
ficam
fixados
os
honorários
advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico auferido pelo
Município, isto é, o valor representado pela parte que prosseguirá da
execução, descontado o valor extinto pela sentença.
Tal percentual é o mínimo previsto nas faixas do § 3o do
art. 85 do CPC e em observância ao escalonamento previsto no § 5o do
mesmo artigo, pois o grau de zelo e o trabalho realizado pelo patrono da
parte vencedora, assim como a natureza e importância da causa e o lugar
de prestação dos serviços não ultrapassaram o que ordinariamente se
espera para situações análogas.
Pelo meu voto, portanto, recurso provido.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator